Tribunal: TJMT
Processo: 1056319-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056319-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDECI BATISTA CAIXETA - CPF: 323.058.856-87 (RECORRENTE), MICHELI ARAUJO GIROTTO - CPF: 060.636.771-35 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 004.414.041-03 (RECORRENTE), MOVIDA SEMINOVOS LTDA - CNPJ: 55.317.517/0001-09 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (RECORRIDO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1056319-14.2025.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorridos:
VALDECI BATISTA CAIXETA E OUTROS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26 A 02/03/2026

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GRAVAME ATIVO NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a falha na prestação do serviço consistente na venda de veículo com gravame ativo no Sistema Nacional de Gravames (SNG), declarou a obrigação de regularização e condenou solidariamente as demandadas ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O autor adquiriu um veículo Volkswagen Amarok, em 09/01/2025, e, ao tentar realizar a transferência, obteve negativa do DETRAN/MT em razão de gravame de alienação fiduciária inserido em 12/2024 por instituição financeira. Após mais de cinco meses e diversos protocolos administrativos, não houve solução do impasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as demandadas respondem solidariamente pela existência de gravame que impediu a transferência do veículo; (ii) estabelecer se restou configurado dano moral indenizável em razão da impossibilidade de transferência e da inércia na solução administrativa; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução ou se é necessária a expedição de ofício ao DETRAN para baixa do gravame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, § 1o, do CDC, podendo o consumidor exigir a reparação integral de qualquer deles, independentemente de culpa.

O autor comprova os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, ao juntar documentos que evidenciam a aquisição do veículo e a existência de gravame ativo registrado por instituição financeira.

As demandadas não demonstram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova apta a afastar a falha na prestação do serviço.

A existência de gravame ativo que impede a transferência do veículo adquirido configura defeito na prestação do serviço e gera o dever de regularização, independentemente de alegações sobre regularidade contratual pretérita ou procedimentos internos do Sistema Nacional de Gravames.

A impossibilidade de transferência do veículo por período superior a cinco meses, aliada à tentativa prévia e frustrada de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, conforme a Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O dano moral decorre da própria conduta ilícita, configurando dano
in re ipsa,
sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização observa o método bifásico preconizado pelo STJ (REsp 1.152.541), bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento indevido.

Mostra-se desnecessária a expedição de ofício ao DETRAN para baixa do gravame, diante da comprovação superveniente de que a transferência do veículo já foi efetivada em nome do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por gravame ativo que impede a transferência de veículo vendido ao consumidor.

A impossibilidade prolongada de transferência de veículo, após tentativa infrutífera de solução administrativa, configura dano moral in re ipsa.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar o método bifásico do STJ e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, Apelação Cível no 1002093-78.2024.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024; TJMT, N.U 1007245-98.2019.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 24/09/2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada
Aymoré Crédito
pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 338725408, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação a
William José Oliveira Caixeta
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Ainda, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

a) determinar que as reclamadas, solidariamente, promovam, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, a baixa definitiva do gravame incidente sobre o veículo Volkswagen Amarok CS 2019/2019, placas QQS-3088, possibilitando a transferência do bem para o nome do autor, sob pena de multa diária;

b) condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento, em favor do reclamante, da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por
danos morais
, acrescida de juros de mora, a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do CC, a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo índice IPCA, a partir da sentença; e

c) rejeitar o pedido de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1) Incabível responsabilidade solidária;

2) Impossibilidade jurídica da obrigação de fazer;

3) Subsidiariamente, expedição de ofício ao DETRAN;

4) Inexistência de ato ilícito;

5) Ausência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apenas o reclamante Valdeci Batista Caixeta apresentou contrarrazões, nas quais refuta os fundamentos expendidos no recurso e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, podendo este exigir a reparação integral de qualquer deles, independentemente de apuração de culpa. Assim, não há como falar em afastamento da responsabilidade solidária no caso em exame.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu das reclamadas Movida Participações S.A. e Movida Seminovos Cuiabá o veículo Volkswagen Amarok, placa QQS3A88, em
09/01/2025
, pelo valor de R$ 62.101,04.

Após receber o ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo), ao tentar realizar a transferência do veículo, obteve negativa do DETRAN/MT, em razão da existência de gravame ativo de alienação fiduciária pendente no Sistema Nacional de Gravames (SNG), emitido em 12/2024 pela Aymoré Financiamentos, em nome de Carlos Leandro dos Santos Cruz.

Nesse contexto, passados mais de cinco meses e após a abertura de diversos protocolos de atendimento, não obteve resposta ou providência efetiva para a regularização da transferência do veículo.

A demandada Aymoré Crédito sustenta a legalidade do contrato no 20028267733, firmado em nome do detentor originário, tendo como garantia o veículo Volkswagen Amarok, placa QQS3A88.

Afirma que a inserção do gravame decorreu do fato de a parte financiada não ter emitido o documento de regularização no prazo de 30 dias após a inclusão da restrição, bem como que não possui relação com os fatos narrados na inicial.

Aduz, ainda, que está impossibilitada de realizar a baixa do gravame de forma administrativa e eletrônica, devendo o desbloqueio ocorrer junto à B3, conforme previsto nas normas do Sistema Nacional de Gravames, razão pela qual requer a expedição de ofício ao DETRAN para a baixa do gravame.

A Movida, por sua vez, alega que entregou o veículo acompanhado de toda a documentação necessária à formalização da transferência, inexistindo qualquer ato ilícito a lhe ser imputado.

Sustenta, ainda, que, em consulta realizada junto ao sistema oficial RENAJUD, verificou-se a inexistência de restrição ou gravame incidente sobre o veículo no momento da venda.

Pois bem, da análise do acervo probatório, verifica-se que o autor, em observância ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, juntando aos autos documentos idôneos que evidenciam a aquisição do veículo da reclamada Movida e a existência de gravame cadastrado pela instituição financeira Aymoré.

Desse modo, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelas demandadas e, por conseguinte, a origem da obrigação de liberar o veículo para a transferência de titularidade, inexistindo óbice ao reconhecimento do direito vindicado.

Por outro lado, o ônus da prova quanto à existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbia às reclamadas, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Contudo,
não lograram êxito em produzir prova em sentido contrário
, limitando-se a alegações desacompanhadas de elementos concretos capazes de elidir a falha na prestação do serviço.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, visando reformar sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor do autor, Thiago Pereira Bragança, além da baixa de gravame indevido sobre o veículo VW Saveiro, em razão de contrato fraudulento realizado por terceiros .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela inclusão indevida de gravame no veículo do autor decorrente de fraude praticada por terceiros; (ii) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, por ser supostamente excessivo.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, que estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

4 . A responsabilidade objetiva decorre do risco inerente ao empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno.

5. A inclusão indevida de gravame sobre o veículo do autor, decorrente de contrato de financiamento fraudulento, configura falha na prestação de serviço, uma vez que o banco não comprovou a anuência do proprietário do veículo ou qualquer benefício por parte do autor.

6 . A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a inscrição ou gravame indevido sobre veículos gera direito à indenização por danos morais, dado o potencial ofensivo e as repercussões na vida do lesado, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é adequado e razoável, considerando o porte da instituição financeira, a gravidade do ocorrido e o caráter pedagógico da condenação, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A inscrição indevida de gravame em veículo, decorrente de contrato fraudulento, enseja indenização por danos morais, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, 6o, VI e 14, caput; CPC/2015, art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1 .004.477/ES, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j . 12.06.2008; STJ, AgRg no AREsp 638.671/DF, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 06.08 .2015; STJ, REsp no 1.199.782/PR, Rel. Min . Luís Felipe Salomão, j. 24.08.2011; STJ, Súmula 479 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020937820248110006, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024). (Grifei).

Na situação em exame, os danos morais mostram-se caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, decorrentes da prestação deficiente do serviço, que inviabilizou a transferência de titularidade do veículo adquirido.

Ademais,
a parte autora buscou, de forma reiterada, a solução administrativa do impasse,
sem lograr êxito
, evidenciando a desídia das demandadas.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO SUSPENSO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recorrente que sustenta a responsabilidade do proprietário que locou o imóvel, alegando, ainda, existência de irregularidade. Negativa de religação em seu nome incontroversa.

2. Autor/recorrente que demonstra que o consumidor à época dos débitos era o locatário do imóvel. Inexistindo conduta desabonadora a ser atribuída ao consumidor.

3.
Reclamações administrativas inexitosas.
Negativa de religação em decorrência de débitos de terceiros.

4. Fornecimento do serviço suspenso. Necessidade de ajuizamento da ação para restabelecimento do serviço.

5.
Dano moral configurado
.

6. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado dentro adequado ao critério da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1007245-98.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
4.000,00 (quatro
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por fim, desnecessária a expedição de ofício ao DETRAN para a baixa do gravame, uma vez que,
em consulta realizada nesta data ao sistema competente, verificou-se que a transferência do veículo já foi devidamente efetivada em nome do reclamante
, inexistindo providência jurisdicional a ser adotada quanto ao ponto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026